Tribunal: TJMT
Processo: 0002520-39.2007.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IDER DE ALMEIDA
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 135213/2017
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADA – APP – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO.
Não basta deduzir alegações de nulidade de ato processual, por suposta ausência de formalidade legal, pois, adotamos no direito positivo a máxima “pas de nullité sans grief”, ou seja, é necessário e imperioso que o interessado na nulidade do ato demonstre o prejuízo sofrido, não bastando a alegação de eventual cerceamento de defesa ou de não cumprimento, como dito, de mera formalidade legal.
Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.
Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3°).
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

APELANTE(S):
IDER DE ALMEIDA
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Ider de Almeida em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n° 0002520-39.2007.8.11.0087, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para determinar a proibição do uso de fogo, sem a devida permissão do órgão ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a obrigação de fazer consistente em protocolar junto a SEMA no prazo de 60 dias pedido de licença ambiental atendendo todas as exigências legais inclusive com a apresentação do PRADE, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);
Outrossim, condenou o requerido a pagar o valor de R$ 93.700,00, acrescidos de juros mensais de 1%, a partir da data do evento, corrigido monetariamente a partir da sentença, a título de reparação dos danos ambientais os quais deverão ser depositados em fundo ambiental do artigo 13 da lei 7347/85 e à perda de incentivos ou benefícios fiscais a que estiver sendo beneficiado, perda de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de créditos e ainda, ao pagamento das custas processuais (fls. 256/258).
O Apelante em suas razões alega preliminarmente a nulidade processual decorrente da preclusão do prazo processual de apresentação de memoriais por parte do Ministério Público e por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, suscita a inexistência de análise das provas pelo juízo a quo e ausência de perícia pelos órgãos competentes e ausência de nexo causal entre o dano e autoria acometida pelo Apelante (fls. 259/285).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando, no que tange a preliminar suscitada, que o Recorrente não indicou qualquer prejuízo advindo da apresentação de memoriais fora do prazo legal, não merecendo, portanto acolhida o pleito de declaração de nulidade da sentença.
Afiança que o encerramento da instrução processual ocorreu após o recebimento da Carta Precatória (fls. 235/236), sendo juntada antes da abertura do prazo processual para as alegações finais, permanecendo os autos a disposição do Apelante para a realização de vistas pelo prazo aproximado de um mês. No mérito, requer o desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção integral da sentença (fls. 307/310).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, em suas razões o Apelante alega preliminarmente a nulidade processual decorrente da preclusão do prazo processual de apresentação de memoriais por parte do Ministério Público e por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Não cabe razão ao Recorrente quanto às alegações de nulidade processual nos presentes autos. Isto porque esta Câmara vem rejeitando alegação de nulidade sem prejuízo, sendo que a prova do prejuízo também é exigência, quanto à falta de contraditório sobre a "réplica" ministerial. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INICIAL - NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - PREJUÍZO INDEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) - PRIVAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE APRESENTAR FUNDAMENTOS CONSISTENTES E DECISIVOS CONTRA A ADMISSÃO DA AÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão que aprecia a defesa prévia de maneira sucinta e recebe a inicial após concluir pela existência de indícios de atos de improbidade, pela adequação da via eleita e pela não ocorrência de improcedência de plano da ação.
2 - De acordo com o art. 17, §§6º e 8º, da Lei nº 8.429/92, para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta que haja indícios suficientes da prática de ato ímprobo, não se exigindo prova cabal do mesmo no momento da propositura da demanda ou incursões aprofundadas quanto ao grau de participação e a configuração de dolo ou culpa do agente público, pois tais questões constituem matéria de mérito, a serem analisadas no curso da lide, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.
3 - O Superior Tribunal de Justiça vem rejeitando a alegação de nulidade sem prejuízo até mesmo quando não se abre aos réus ocasião para apresentar defesa prévia. A prova do prejuízo também é exigência, a fortiori, quanto à falta de contraditório sobre a "réplica" ministerial.
4 - São vastos os precedentes do e. STJ no sentido de que a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni iuris), o que foi constatado pelo Juízo a quo. Ressaltando que tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal.
(N.U 1006100-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 20/10/2020). Grifos acrescidos.
No mesmo sentido, não se confirma o alegado cerceamento de defesa em razão da juntada da carta precatória aos autos (fls. 236), visto que houve a manifestação do Recorrente em momento posterior, quando da apresentação de alegações finais, e mesmo ciente, manteve-se inerte quanto ao ato processual.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE ESTABELECE O §4º, DO ART. 40, DA LEI N. 6.830/80 – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
Embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar, em respeito ao princípio 'pas de nullité sans grief', o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrera no presente caso.
(N.U 0000001-35.1983.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR DEFESA – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não basta deduzir alegações de nulidade de ato processual, por suposta ausência de formalidade legal, pois, adotamos no direito positivo a máxima “pas de nullité sans grief”, ou seja, é necessário e imperioso que o interessado na nulidade do ato demonstre o prejuízo sofrido, não bastando a alegação de eventual cerceamento de defesa ou de não cumprimento, como dito, de mera formalidade legal.
Recurso não provido.
(N.U 1010360-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).
Diante do exposto REJEITO as preliminares aventadas pela parte Apelante.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação, interposto por Ider de Almeida em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n° 0002520-39.2007.8.11.0087, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para determinar a proibição do uso de fogo, sem a devida permissão do órgão ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a obrigação de fazer consistente em protocolar junto a SEMA no prazo de 60 dias pedido de licença ambiental atendendo todas as exigências legais inclusive com a apresentação do PRADE, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), dentre outras sanções.
Por sua vez o Apelante em suas razões suscita ausência de perícia pelos órgãos competentes e ausência de nexo causal entre o dano e autoria acometida pelo Apelante (fls. 259/285).
Pois bem. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de Ider de Almeida alegando que o requerido, no dia 30 de outubro de 2007, em propriedade rural denominada Fazenda Santa Júlia situada na gleba Nhandu, procedeu à queimada de forma irregular em sua área de 890 hectares.
O art. 225, caput, CF//88 determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Como regime de proteção das áreas verdes, o Código Florestal Brasileiro (Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012), proíbe o uso do fogo na vegetação, in verbis:
Art. 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações:
Sem razão o Apelante. Ao contrário do que afirma o recorrente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT elaborou o Relatório Técnico n° 128/07/DRGN/SUAD/SEMA (fls. 32/38) no qual atesta que “o proprietário não apresentou nenhum tipo de licença para uso do fogo, e a propriedade não possuía aceiros, o que demonstra que o fogo foi utilizado de forma descontrolada” (fl. 32).
Outrossim, as fotografias e cópias do Auto de Inspeção n° 112608 colacionadas às fls. 34/37, comprovam a realização da autuação nos moldes orientados pela legislação. Logo, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
Desse modo, haja vista que o procedimento que originou a sanção administrativa pelo dano ambiental, é revestido de presunção de veracidade e legalidade, cabe ao autuado o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.
É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE RESERVA LEGAL – USO DE FOGO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por ilegitimidade do autuado, pois a autoria do ilícito ambiental é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, vez que a causa do fogo e a responsabilidade, são fatos que dependem de provas.
O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade da multa ambiental, somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente.
Recurso desprovido.
(N.U 1003415-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Grifos acrescidos.
Ademais, tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROIBIÇÃO DO USO DO FOGO – LIMPEZA DOS LOTES URBANOS – DETERMINAÇÕES COMPATÍVEIS COM A LEGISLAÇÃO – MANUTENÇÃO – MULTA DIÁRIA – QUANTUM – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADAS – PROVIMENTO PARCIAL.
Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva.
Não se mostra razoável e proporcional a multa aplicada, para o caso de descumprimento da ordem judicial de se abster do uso do fogo, nos lotes urbanos, já que ficou demonstrado, nos autos, a não utilização de tal prática, devendo, portanto, ser reduzido o seu quantum.
(N.U 0000324-30.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/10/2020).
DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADA – APP – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.
Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o ).
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.
A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.
(N.U 0001225-66.2014.8.11.0007,MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)
Com esses fundamentos, conheço do recurso interposto e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR